Tribunal: TJSP
Processo: 2140951-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBREESTADIA. CONTÊINERES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido da executada recuperanda de extinção da execução singular e consequente habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, conforme

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBREESTADIA. CONTÊINERES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido da executada recuperanda de extinção da execução singular e consequente habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, conforme entendimento pacificado pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS e 1.843.332/RS (Tema 1.051/STJ). No caso, a maioria dos créditos executados é concursal, porque anterior ao pedido recuperacional e, por isso, esta parte da execução está sujeita ao seu regime, de modo que não é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença em sua integralidade no juízo singular, mas apenas em relação aos créditos cujos fatos geradores são posteriores ao pedido recuperacional (extraconcursais).

RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.